Tribunal: TJSP
Processo: 0003461-69.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2014 – Município de Miguelópolis – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa e por nulidade do título executivo - Valor da execução que corresponde a R$ 396,93, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (17/8/2015 – R$ 894,41), mesmo considerando os critérios de atualização definidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU e taxas do exercício de 2014 – Município de Miguelópolis – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa e por nulidade do título executivo - Valor da execução que corresponde a R$ 396,93, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (17/8/2015 – R$ 894,41), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Para fins de prequestionamento não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003461-69.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado AIRTON DE OLIVEIRA
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352 -Voto no 11324
2
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Apelado: Airton de Oliveira Barbosa
Comarca: Miguelópolis

VOTO No 11324
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU e taxas do
exercício de 2014 Município de Miguelópolis Insurgência
contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa e por
nulidade do título executivo - Valor da execução que corresponde
a R$ 396,93, inferior ao valor de alçada na data da propositura da
ação (17/8/2015 R$ 894,41), mesmo considerando os critérios de
atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no
1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos
(Tema 395) Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que
contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos
infringentes e embargos de declaração)
Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade Precedentes do STJ -
Para fins de prequestionamento não é necessária a citação expressa
de dispositivos legais e constitucionais - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal, ajuizada em 17/8/2015, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS em face da AIRTON DE
OLIVEIRA BARBOSA, objetivando a cobrança de IPTU e taxas do exercício de
2014, no valor de R$ 396,93, conforme CDA de fls. 3, julgada extinta pela sentença
de fls. 25/29, com fundamento no abandono da causa e na nulidade da CDA, nos
termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC/15.
A Municipalidade de Miguelópolis apelou às fls. 41/54. Sustentou
que não houve abandono da causa pela exequente em razão da ausência de
intimação pessoal do procurador municipal e quanto à nulidade do titulo executivo,
defendeu que a CDA contém a memória do cálculo, onde é perfeitamente possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352 -Voto no 11324
3
identificar o termo inicial da dívida, com discriminação de valores referentes aos
tributos, juros e multa aplicados e que a ausência de menção do dispositivo legal
pormenorizadamente detalhado não implica em prejuízo ao contraditório e ampla
defesa.
Houve prequestionamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca da ocorrência do
abandono da causa e da nulidade da CDA, mister se faz a verificação da
interposição do recurso de apelação e a questão referente ao valor de alçada, nos
termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação, quando o
valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das sentenças de
primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da ação.
In casu, como anteriormente mencionado, a correção do valor, a
partir de janeiro de 2001, se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no julgamento do
REsp 1.168.625/MG, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352 -Voto no 11324
4
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS
CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34
DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN =
308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES.
CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001”.
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada pelo STJ
no julgamento do REsp no 1.168.625/MG - (recursos repetitivos - Tema 395), na
data de distribuição da presente execução fiscal (17/8/2015), o valor de alçada
correspondia a R$ 894,41, e o débito exequendo perfazia um valor de R$ 396,93,
não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o
conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância quando o
valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando o valor da
execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se (art.
496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Consigna-se, ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição do valor de alçada,
não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso, cujos pressupostos
encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no 6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352 -Voto no 11324
5
INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o
Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Não cabe o
recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs,
não se aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 3.
Recurso especial não provido”. (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, não é
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, A
FIM
DE
DECLARAR
A
EXIGIBILIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1.
A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão julgador
não faça indicação numérica dos artigos legais, aprecia e decide
com amparo no seu conteúdo normativo. Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial notório,
mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o conhecimento
do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003461-69.2015.8.26.0352 -Voto no 11324
6
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC,
Relator: Ministro Marco Buzzi, data de julgamento: 18/05/2017,
DJe 23/05/2017).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator